Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717089-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INGRID RAISSA PAIVA MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). I - Não há que se falar em flagrante preparado, no qual o agente estatal instiga ou de alguma forma auxilia a prática de um crime, mas no flagrante esperado, em que a autoridade policial, diante da notícia de que a conduta criminosa irá ocorrer, prepara campana e aguarda. II - Os Tribunais Superiores flexibilizaram o entendimento de que os crimes de posse/porte de munição, de uso permitido, em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo, admitem a aplicação do princípio da insignificância para reconhecer a atipicidade material da conduta. III - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores, entretanto, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. IV - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de posse irregular de munição de uso permitido, quando a apreensão se dá no contexto de prisão em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, podendo o Juiz, no uso de sua discricionariedade, aplicar patamar diverso, desde que sob adequada fundamentação, como no caso em que é apreendida enorme quantidade de drogas (38kg de maconha e 900g de cocaína). VI - Comprovado nos autos que o réu utilizou o veículo para a prática do crime, previamente preparado para tanto, visto que a droga estava escondida dentro do forro do banco do passageiro, adequado o decreto de perdimento. VII - Recursos conhecidos. Desprovido de uma apelante e parcialmente providos dos outros dois apelantes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, e 63-B e 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/06, sustentando a reversão do decreto de perdimento do veículo, ao argumento de que é proprietária do bem e que comprovou a origem lícita do automóvel, não sendo utilizado para a prática criminosa habitual e/ou reiterada, tampouco vinculação à organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 91, inciso II, do Código Penal, e 63-B e 63-F, §§ 1o e 3o, ambos da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Entretanto, ficou devidamente comprovado nos autos que o automóvel foi utilizado na atividade criminosa. Veja-se que AYRTON foi preso na direção do veículo, previamente preparado para o transporte da droga, que foi encontrada dentro do forro do banco do passageiro. O próprio réu declarou que pretendia usar o carro do tio, um VW Polo, porém mudou de ideia e tomou o Fiat/Uno emprestado, com a finalidade de transportar a droga. Assim, devidamente comprovado que o bem foi utilizado especificamente para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável sua restituição, devendo eventual prejuízo ser discutido na esfera cível” (ID. 45846788). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016